Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-48.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001647-48.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (RECORRIDO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– FATO GERADOR DO ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIA – EXCLUSÃO DAS TAXAS TUSD E TUST - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DA CORTE SUPER.

1-A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2-A segurança pleiteada e concedida liminarmente determina que o impetrado se abstenha de cobrar ICMS incidente sobre o valor total da fatura de energia elétrica, devendo ser excluídas da base de cálculo, do referido imposto, as tarifas de TUSD e TUST.

3-Sentença Ratificada em Reexame, ficando sobrestado o feito até o pronunciamento definitivo da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
,

nos autos de
Mandado de Segurança
, impetrado por

COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA
, com supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal, contra ato indigitado coator do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
,
que

concedeu a ordem pleiteada para
garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante –
UC n. 2954508

(id. 151388)
.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das

partes (id 151392).

A Procuradoria-Geral de Justiça, tomou ciência da sentença (id 1518396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
,

nos autos de
Mandado de Segurança
, impetrado por

COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA
, com supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal, contra ato indigitado coator do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
,
que

concedeu a ordem pleiteada para
garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante –
UC n. 2954508
(id. 151388
.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte impetrante
b
usca a concessão da segurança para o fim de que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), ou TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora da impetrante –
UC n. 2954508
.

Aduz ser consumidora de energia elétrica fornecida pela Centrais Elétricas Matogrossenses - CEMAT (atual Grupo ENERGISA), conforme se infere dos documentos acostados aos autos.

Nessa senda, alega que a aludida concessionária, seguindo determinação das autoridades fazendárias, inclui ICMS nas faturas mensais de energia elétrica, cuja base de cálculo seria composta por, dentre outras parcelas, pela Tarifa de Energia (TE), Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).

Conclui ser ilegal a incidência de ICMS pelo uso da rede de distribuição e transmissão, por não haver previsão de sua incidência sobre a distribuição/transmissão de energia elétrica, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores.

Com a inicial vieram documentos encartados digitalmente.

A liminar foi deferida e encontra-se encartada (id. nº 501530).

A Procuradoria-Geral do Estado interveio no feito, conforme preconiza o art. 7º, II, da Lei n. 12.016/09, para defender a legalidade do ato, ao argumento de que o direito almejado pela parte impetrante é contrário ao que determina as normas estaduais vigentes, razão pela qual pugna a denegação da ordem (id. 1432048).

O Ministério Público opinou pelo prosseguimento processual, independentemente de sua manifestação (id. 816973).

É o que merece registro.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Após detida análise, tem-se que o Juízo a quo conferiu desfecho adequado e correto ao caso, pois ficou evidenciada, pela fundamentação apresentada e pelos documentos que instruem o processo, que houve violação ao direito líquido e certo da empresa impetrante.

É pacífico o entendimento de que a súmula 166/STJ reconhece que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Assim, por evidente, não fazem parte da base de cálculo do ICMS a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica).

Por essas considerações, ratifico a eficácia da sentença em reexame, porém sobrestando o processo até o pronunciamento definitivo da Corte Superior

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020